Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE NO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. CUMULAÇÃO PERMITIDA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. QUITAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SÓCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FIANÇA. OUTORGA CONJUGAL. SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA.
1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Ademais, o Juízo não é obrigado a oportunizar momento para a especificação de provas, cabendo a ele, também, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a questão controvertida demanda a produção de mera prova documental, revelando-se, portanto, desnecessária a dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e dos documentos constantes do processo fazem incursão ao mérito que resultará na procedência, ou não, do pedido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. É permitida a cumulação das multas moratória e compensatória não decorrentes do mesmo fato gerador. Constatada a violação de diversas cláusulas, resta impossibilitado o afastamento multa compensatória que não se vincula à rescisão contratual por inadimplemento do valor dos aluguéis.
4. Uma vez alterada a data limite para pagamento dos aluguéis com desconto de pontualidade e recebidos os valores até esse termo, incabível a cobrança do montante integral e demais encargos por ocasião da rescisão contratual. A aceitação tácita de pagamento efetuado fora do prazo com desconto de pontualidade, com dispensa da multa moratória, impõe o reconhecimento da quitação dos aluguéis no valor praticado durante o período em que for constatado, em atenção ao princípio da vedação ao comportamento contraditório.
5. Demonstrado que o sócio se apresentou como representante da locadora sobre os débitos discutidos nos presentes autos, conforme diálogos via Whatsapp, o que permite inferir, tal como concluiu a sentença, a sua qualidade de sócio oculto. Ademais, o sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão, nos moldes do art. 1.025 do Código Civil, de modo que deve responder solidariamente com os demais sócios.
6. O Código Civil estabelece que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta de bens, prestar fiança ou aval (art. 1.647, inc. III), por objetivar a manutenção do patrimônio comum do casal, uma vez que nesse tipo de garantia o fiador responde pessoalmente pela dívida. É exigível a outorga conjugal, independentemente do fato de ser prestada na condição de comerciante ou empresário.
7. Recursos conhecidos; Provido, em parte, os interpostos pelos réus ID MULTIVIDA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA e GLAUBER JOSE NUNES; Providos os interpostos por EDILENE e CLAUDEANIA e Desprovido o interposto por HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA.